Tribunal: TJMT
Processo: 1025144-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025144-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), REINERIO GUIMARAES DE CAMPOS - CPF: 181.923.941-15 (AGRAVANTE), REGINA APARECIDA GUEDES CAMPOS - CPF: 178.056.351-53 (AGRAVANTE), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), HUDSON DA SILVA TULUX - CPF: 500.914.761-00 (AGRAVADO), LISI ADRIANA DOS SANTOS LEITE TULUX - CPF: 490.097.021-20 (AGRAVADO), CLARA REGINA GUEDES CAMPOS - CPF: 000.734.881-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta no âmbito de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Rosa Imóveis Ltda., Hudson da Silva Tulux e Lisi Adriana dos Santos Leite Tulux. O pedido de nulidade da citação foi fundamentado na divergência entre o prazo para pagamento estabelecido na decisão (3 dias) e o prazo indicado no mandado de citação (15 dias).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são as seguintes:

(i) saber se a divergência entre o prazo consignado no mandado de citação (15 dias) e o prazo previsto na decisão (3 dias) acarreta a nulidade do ato citatório;

(ii) verificar se o título executivo (contrato de locação) apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784, III, do CPC;

(iii) apurar se as matérias discutidas na Exceção de Pré-Executividade demandam dilação probatória, sendo a via inadequada para tanto.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade da citação: O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 282 e 283 do CPC, impede a decretação de nulidade quando não houver prejuízo efetivo para a parte. No caso, a divergência no prazo informado no mandado de citação (15 dias para contestação) não causou qualquer prejuízo aos Executados, que tiveram ciência inequívoca da execução e apresentaram Exceção de Pré-Executividade.

A doutrina e a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.871.195/SP) sustentam que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo (princípio do "pas de nullité sans grief").

Regularidade do título executivo: O título executivo que embasa a execução é um contrato de locação, o qual, conforme o art. 784, III, do CPC, tem força executiva, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. As cláusulas contratuais que preveem a responsabilidade dos locatários e fiadores pelas obrigações assumidas e a comprovação da dívida pelos demonstrativos de débitos anexados ao processo são suficientes para caracterizar a exigibilidade do título.

Inadequação da via eleita: A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para a discussão de matérias de ordem pública e quando não houver necessidade de dilação probatória. As alegações referentes à necessidade de vistoria final e apresentação de recibos de pagamento de encargos não podem ser apreciadas em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois demandam a produção de provas adicionais. Conforme precedentes do TJ-MT, as questões que exigem prova pericial ou documental mais aprofundada devem ser deduzidas em sede de Embargos à Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se declara a nulidade do ato de citação se a divergência entre o prazo indicado no mandado e o previsto na decisão judicial não resulta em prejuízo efetivo à defesa do executado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

2. O título executivo representado por contrato de locação, desde que dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, é apto a ensejar a execução, conforme o art. 784, III, do CPC.

3. A Exceção de Pré-Executividade não se presta à discussão de matérias que demandem dilação probatória, devendo essas ser suscitadas por meio de Embargos à Execução.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Recorrentes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1025144-39.2024.8.11.0000.

Em suas razões recursais, defendem os Agravantes sustentam a nulidade da citação, sob o fundamento de que o mandado expedido apresenta erro material, porquanto diverge do teor da decisão que determinou a prática do ato citatório.

Alegam que, enquanto a decisão judicial fixou o prazo de 3 (três) dias para o pagamento da dívida, o mandado de citação consignou o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação. Tal divergência, segundo os Agravantes, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta, nos termos do art. 803, II, do Código de Processo Civil.

Argumentam que o erro no teor do mandado de citação acarretou prejuízo à ampla defesa, uma vez que foram levados a crer que se tratava de ação de conhecimento, sendo certo que o prazo para defesa divergia substancialmente do prazo fixado na decisão judicial.

Afirmam que o contrato de locação apresentado pelos Agravados não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Aduzem, ainda, que os Exequentes, ora Recorridos, deixaram de apresentar laudo de vistoria final e recibos que pudessem comprovar a alegada inadimplência.

Com essas razões, requerem o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja decretada a nulidade da citação dos Executados e, por corolário, a extinção da execução, nos termos da legislação aplicável.

Sem pedido de antecipação de tutela recursal.

Apresentadas as contrarrazões (id. 243444680).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Reinerio Guimarães de Campos e Regina Aparecida Guedes Campos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Recorrentes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1025144-39.2024.8.11.0000, nos seguintes termos:

“[...] É notório o entendimento de que a objeção de pré-executividade é instrumento de defesa utilizado pelo executado em ações de execuções, portanto, somente é admitido para tratar de questões de ordem pública, quando não necessita de dilação probatória, ou seja, de novas provas.

No presente caso, os executados defendem que o mandado de citação é nulo, pois há divergência entre a decisão que determina a citação e o mandado. Logo, a execução é nula quando o executado não for regularmente citado.

Todavia, é de ver-se que os executados foram citados, com exceção da executada Clara Regina que compareceu espontaneamente nos autos, suprindo a necessidade de citação formal.

Assim, embora os executados aleguem nulidade da citação, tal tese não deve prosperar, visto que o oficial de justiça certificou a citação positiva e o fato de no mandado conter o prazo de 15 para contestação, diferindo da decisão, isso por si só, não configura nulidade. Isso porque, os executados tomaram ciência dos termos da ação e promoveram sua defesa.

Outrossim, os excipientes sustentam a inexistência de título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível.

Da análise dos autos, no entanto, vê-se que os exequentes instruíram a presente execução com o “contrato de locação”, apresentado ao Id. 62357863, documento que possui força de título executivo, indicando obrigação certa, líquida e exigível, nos termos da lei (art. 784, III, do CPC).

Dessa forma, não há que se falar em extinção da presente execução por ausência de título executivo.

Quanto aos demais argumentos trazidos pelos executados na peça de defesa, nota-se que demanda dilação probatória. Neste viés, deveria os executados ter opostos embargos à execução para comprovar que, de fato, houve cobrança ilegal e indevida do reparo do imóvel.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida. (TJ-MT - AI: 10169915120238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023) – destaquei

Observa-se a impropriedade da via eleita para combater a execução aqui analisada, uma vez que não se trata exclusivamente de matéria de direito, e sim de necessidade de provas, tornando a presente exceção de pré-executividade incabível, devendo ser rejeitada.

Feitas tais considerações, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. [...]”.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial por Rosa Imóveis Ltda., Hudson da Silva Tulux e Lisi Adriana dos Santos Leite Tulux, com o objetivo de cobrar os valores decorrentes de aluguéis em atraso, encargos contratuais, reparos no imóvel, taxas de água e energia elétrica, conforme estipulado no contrato de locação firmado entre as partes.

Após regularmente citados, a Executada apresentou contestação e os Executados Regina Aparecida Guedes Machado e Reinerio Guimarães Campos apresentaram Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da citação e a inexigibilidade do título executivo, pleiteando, ao final, a declaração de nulidade da citação e a extinção da execução.

Pois bem. Sabe-se que o instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, tem-se que pretensão dos Agravantes de ver reconhecida a nulidade da citação não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, o mandado de citação consignou de forma expressa tratar-se de "Execução de Título Extrajudicial" (id. 67300513), razão pela qual se revela insustentável a alegação dos Recorrentes de que teriam sido induzidos a crer que se tratava de ação de conhecimento.

Ademais, o equívoco no prazo informado no mandado de citação (15 dias para contestação em vez de 3 dias para pagamento)
não acarretou qualquer prejuízo
aos
Executados, ora Agravantes,
os quais tiveram plena ciência
da execução, tanto que apresentaram defesa por meio de exceção de pré-executividade, o que convalida qualquer eventual vício no ato citatório.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "
apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief
" (AgInt no REsp 1.871.195/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020).

[...] 2. De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts. 282 e 283 do NCPC,
não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo
. [...]. (REsp n. 1.938.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. CANCELAMENTO. CONSTRUTORA. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. CITAÇÃO. FEITO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula nº 308/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o agente financeiro deve integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, na ação que objetiva o levantamento do gravame para fins de outorga da escritura de compra e venda do imóvel.

4.
Em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas, não se decreta nulidade sem o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
)
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.975.215/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Assim, tem-se que a decretação de nulidade processual somente se justifica quando o ato processual, praticado de forma irregular ou não realizado, ocasionar prejuízo efetivo à parte ou comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, situação que, como alhures mencionado, não restou verificada no caso em comento.

Destarte, não há que se cogitar a nulidade da citação, pois a regularidade do ato encontra-se plenamente evidenciada nos autos, conforme atesta a certificação realizada pelo oficial de justiça. Além disso, repise-se, inexiste qualquer demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos executados, requisito indispensável para a decretação de nulidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à alegação dos Recorrentes acerca da inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que o contrato de locação apresentado não atenderia aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, verifica-se que tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque o título executivo que fundamenta a presente execução trata-se de contrato de locação, o qual se enquadra na previsão do art. 784, III, do CPC, sendo dotado de força executiva. Referido instrumento contratual estabelece a responsabilidade expressa dos locatários e fiadores pelo cumprimento das obrigações e encargos pactuados.

A cláusula 4ª do contrato estabelece a responsabilidade pelo pagamento de taxas e despesas incidentes, tais como água e energia, enquanto a cláusula 7ª prevê a obrigatoriedade de o locatário realizar os reparos nos danos que der causa, obrigação essa reforçada pela cláusula 21ª e seus parágrafos.

Constata-se, ainda, que o demonstrativo de débito anexado aos autos comprova a existência de valores em aberto, evidenciando a liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução.

No tocante à discussão acerca dos reparos no imóvel, verifica-se que as questões suscitadas demandam dilação probatória, o que torna incabível a via da exceção de pré-executividade, uma vez que este instrumento processual se destina exclusivamente ao exame de questões de ordem pública ou de matérias que possam ser apreciadas de plano, sem a necessidade de produção de provas adicionais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024